Tribunal: TJMT
Processo: 1057795-58.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057795-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LETICIA DE JESUS HODUM - CPF: 030.965.151-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravo Interno nº:
1057795-58.2023.8.11.0001.

Agravante(s):
LETICIA DE JESUS HODUM
.

Agravada(s):
OI MOVEL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5 DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar a inexistência dos débitos negativados nos valores de R$ 455,95 e R$ 246,78, e julgou improcedente o pedido contraposto, afastando, também, a condenação por litigância de má-fé, mantendo, contudo, o indeferimento da indenização por danos morais. A agravante sustenta que a decisão recorrida diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e requer a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral; (ii) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração da inexistência de registros negativados anteriores ao discutido nos autos é ônus da parte interessada, conforme entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A ausência de extratos oficiais e atualizados (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA) inviabiliza a verificação da configuração do dano moral indenizável e eventual limitação de sua aplicação.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece que a falta de comprovação da inexistência de negativações anteriores pode afastar o direito à indenização por danos morais.

A interposição de agravo interno sem elementos novos e em caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de inscrição indevida.

2. O ônus da prova da inexistência de negativações anteriores incumbe à parte interessada, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do TJMT.

3. A interposição de agravo interno com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

__

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243134160, que conheceu o recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
,
declarando
a
inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 455,95 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e R$ 246,78 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), julgando improcedente o pedido contraposto e afastando a condenação por litigância de má-fé.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a agravante alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
com a fixação de danos morais.

A agravada
deixou apresentar as
contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 253683664
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
243134160,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto
.

(...).”

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 243134160, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025